Tribunal: STF
Processo: ARE 1358175
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO DEFENSIVO. CRIMINAL. RECURSO TRÁFICO MINISTERIAL E CRIMES DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, PORTE ILEGAL DE USO PERMITIDO E RESTRITO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FRAGILIDADE RECHAÇADA. PROBATÓRIA. TESE RECURSAL VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA E CARENTE DE COMPROVAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECRETO-LEI SUPERVENIÊNCIA DO N. 9.847/19. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO ART. 16, CAPUT, LEI N. 10.826/03 PARA AQUELA PREVISTA NO ART. 14 DO MESMO DE DIPLOMA LEGAL. TIPIFICAÇÃO READEQUADA, OFÍCIO. Tocante ao 1° fato delituoso (organização criminosa imputada aos réus Rodrigo e Douglas), salienta-se, em primeiro lugar, que o tipo penal disposto no art.2°, §2° e 4°, inciso I, da Lei n 2 12.850/2013 possui como um dos requisitos a associação de quatro ou mais pessoas com estrutura ordenada, com divisão de tarefas e com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 04 anos, ou de caráter transnacional. Diante do exposto, o requisito objetivo de associação de quatro ou mais pessoas não restou preenchido, pois a conduta típica veio comprovada tão somente em relaçao a Rodrigo e Douglas, pois não foram identificados os indivíduos que estavam presentes nos diálogos pelo aplicativo whatsapp. Tocante ao 2° fato delituoso (associação para a prática do crime de tráfico de drogas), segundo se apurou no relato os policiais civis e pelo material contido nos aparelhos celulares apreendidos, o acusado RODRIGO BARBOSA, conquanto segregado na Penitenciária Estadual do Jacuí, permanecia geranciando, extramuros, a atividade de traficância perpetrada pelos seus asseclas, cujos pontos de traficância eram localizados à Rua Calçadão, n° 187 e Travessa n° 74, bairro Hípica município de Esteio.Na hipótese em análise, a associação dos acusados RODRIGO, DOUGLAS, CAROLINE, JANAINA (esposa de Rodrigo),EVERSON e TAISSON para a prática da narcotraficância está devidamente comprovada nos autos. A corroborar a palavra dos agentes públicos, tem-se o conteúdo do aparelho celular de CAROLINE, oportunidade em que RODRIGO indica o horário de plantão que cada um dos vendedores deveria cumprir no ponto de tráfico, figurando Kevin, CAROLINE, EVERSON e TAISSON como responsáveis pela venda. Tocante à atuação de JAQUELINE, trilhando o mesmo raciocínio que resultou em sua absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, entendo que a prova se revelou insuficiente a demonstrar sua participação na venda de drogas, bem como da associação criminosa. Além de sua participação não ter sido mencionada pelos agentes públicos, transparece plausível sua versão no sentido de que seu relacionamento amoroso com Douglas era recente, posto que iniciado semanas antes do flagrante. Tal circunstância não foi desmentida no relato dos policiais, os quais não conheciam JAQUELINE de outras ocorrências, tampouco tinham notícias de seu envolvimento na traficância. Com efeito, relação ao 3°, 4° e 7° fatos delituosos (tráfico de drogas), a denúncia diz respeito a apreensão de "duas porções de maconha, pesando 33g e onze pacotes pesando 435g"- 3° fato, além de ‘três pés de maconha’- 4° fato, apreendidos na residência dos denunciados DOUGLAS e JAQUELINE e ‘treze porções de maconha pesando 30g’- 7 2 fato, confiscados no imóvel situado na esquina entre a rua Calçadão do Sul com a Travessa 74, local em que o denunciado DOUGLAS fugiu com a chegada da Polícia. O conteúdo probatório é robusto em demonstrar a autoria da traficância aos acusados RODRIGO, DOUGLAS e EVERSON. Embora recolhido à época dos fatos no presídio, as conversas extraídas através do aplicativo pelo whatsapp são provas contundentes que RODRIGO exercia a traficância em conjunto com os demais acusados, ao emanar as ordens do interior da casa prisional aos demais asseclas. Conforme se viu do conteúdo de mídia dos aparelhos celulares analisados, RODRIGO tecia ordens de comando quanto à compra de entorpecentes e abastecimento do ponto de venda de drogas, como se viu na mensagem em que estabelecia a escala de plantão dos traficantes que deveriam permanecer no ponto de tráfico. Por sua vez, DOUGLAS já era indivíduo conhecido pelo meio policial, inclusive escondia as drogas nos terrenos de seus vizinhos, os quais eram coagidos a ocultarem os entorpecentes, conforme relato prestado por uma testemunha na fase policial. Ainda na organização da empreitada criminosa, verificou-se, pelas conversas do aplicativo, que EVERSON atuava como um dos vendedores do ponto de tráfico gerenciado por DOUGLAS, restando plenamente demonstrado o envolvimento dos acusados no delito em averiguação. Em relação à participação de JAQUELINE no delito em comento, a prova dos autos não se revelou segura para demonstrar o liame subjetivo entre a acusada e os demais acusados, embora não se olvide que tivesse conhecimento da traficância perpetrada por seu companheiro DOUGLAS, na medida em que ofereceu resistência em abrir a porta da residência aos policiais, facilitando a fuga de seu namorado. Neste cenário, à exceção de estar presente no imóvel em que as drogas foram aprendidas, nada mais existe em desfavor de JAQUELINE pois, ainda que fosse possível considerar que soubesse do proceder ilícito, os elementos probatórios não demonstram a colaboração ou a prática de algum dos verbos nucleares do art.33 da Lei de Drogas. Por derradeiro, em relação ao 5º e 6º fatos delituosos (posse ilegal de munições e arma de fogo), há de ser reconhecida, no caso, a aplicação do Decreto n. 9.785/20019, que considerou de uso permitido os armamentos acima descritos e antes considerados de uso restrito, tornando, assim, mais branda a conduta imputada e, consequentemente, a pena cominada ao delito, o que implica na desclassificação do crime para aquele disposto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003. Em relação ao fato típico descrito no processo criminal nº 014/2.18.0000880-8, o flagrante policial ocorreu quando do cumprimento da diligência de intimação relativa a ação penal acima analisada. Na ocasião, o denunciado TAISSON estava no mesmo endereço em que efetuadas as prisões ocorridas em 09/02/2018, sendo apreendido em seu poder e do adolescente Hilbert, ‘03 pedras de crack, pesando aproximadamente 0,6 gramas’, e quantia em dinheiro. A destinação comercial dos narcóticos é extraída pelas circunstâncias da apreensão: TAISSON foi flagrado em local já conhecido como ponto de venda de drogas, e que inclusive já havia sido objeto de prisão em flagrante, em data recente, dos demais denunciados, sendo referido pelos agentes públicos que a continuidade das vendas foi perpetuada pelo acusado. Mantida a dosimetria aplicada na sentença, promovendo-se o ajuste da pena em relação ao 5º fato delituoso. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL E DAS DEFESAS. DE OFÍCIO, RECAPITULARAM O 5Q FATO DELITUOSO PARA A SANÇÃO PREVISTA NO ART.14 DA LEI NQ 10.826/03, REDIMENSIONANDO A PENA CARCERÁRIA DO ACUSADO D.G.D.A.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente